Tribunal: TJMT
Processo: 0009794-48.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009794-48.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 482.334.801-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – RECURSO DA DEFESA -
1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO
– IMPERTINÊNCIA
– USO DE AMEAÇA VERBAL CONTRA A VÍTIMA - PALAVRAS QUE CAUSARAM INTIMIDAÇÃO E TEMOR - PRESENÇA INEQUÍVOCA DA ELEMENTAR “GRAVE AMEAÇA” – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO - FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - VALIDADE E APTIDÃO -

PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA -
3)
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E MULTIRREINCIDÊNCIA COMPROVADA –
APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto pois, a conduta do agente, ao
proferir intimidação verbal (ameaça de morte) com intento de subtrair coisa alheia móvel, atrai a conduta do agente para o tipo do art. 157,
caput
, do CP, restando, pelas circunstâncias, evidenciado o emprego de grave ameaça à pessoa.

2 –
Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça (Enunciado n. 18), a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos tribunais são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a juntada de certidão cartorária.

3 -
Inviável a fixação do regime semiaberto, quando
a
pena
for
superior
a
4

anos
de reclusão e o apelante, multirreincidente.
Nesses casos,
o regime inicial fechado é mais adequado, conforme dispõem
o art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Cesar Candido de Souza Junior
, contra sentença anexada sob o Id.
156468719
, em que se o condenou à pena de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
40 dias-multa
, pela prática do crime de
roubo
(Art. 57,
caput
, do CP).

Nas
razões
(Id.
156468725)
, a defesa pugna a
desclassificação
do crime de roubo para o de furto (artigo 155,
caput
, CP), dizendo, em suma, que não houve emprego de violência e grave ameaça contra a vítima.

De forma
alternativa
, pede, ao menos, o
decote da agravante
prevista no art. 61, I, do CP, bem com a
alteração do regime prisional
para o semiaberto.

O MP apresentou
contrarrazões
, pugnando o
desprovimento
do recurso (Id.
156468730
);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
158828157)
:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado – pugna pela desclassificação do roubo (artigo 157, caput, CP) para a prática de furto (artigo 155, caput, CP), ante a inexistência de prova judicial apta sobre a ocorrência de violência e grave ameaça, requer ainda, com relação à dosimetria da pena, seja decotada a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal e seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Impossibilidade de desclassificação do crime – Afastamento da agravante – Inviabilidade – Reincidência apta a agravar a pena pelo não decurso do período depurador – Manutenção do regime fechado – Acusado reincidente – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Cesar Candido de Souza Junior
, foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime de roubo (Art. 57,
caput
, do CP) porque, na noite de 16/04/2014, em via pública (próximo a TV Gazeta, bairro Consil, nesta Capital), abordou, de inopino, a sra.
Sandra Malheiros de Oliveira
e e subtraiu, para si, a bolsa da vítima contendo vários pertences pessoais.

Ato contínuo,
Sandra
começou a gritar por socorro, instante em que passou pelo local uma viatura do sistema penitenciário; em diligências nas imediações, os policiais encontraram o apelante escondido em uma vala e localizaram a bolsa da vítima enterrada ali no buraco.

Pois bem.

Em resumo, a Defesa diz que não houve emprego de nenhuma violência e que, por isso, o crime de roubo deve ser desclassificado para o de furto.

Sem razão, no entanto.

Em juízo, a vítima
Sandra
não deixou dúvidas a respeito da
ameaça verbal empregada
para a subtração da bolsa e, em detalhes, disse que naquela noite estava caminhando com seu esposo, quando foi abordada de surpresa pelo apelante que, rapidamente puxou-lhe a bolsa; disse que, nesse momento, uma das alças da bolsa ficou no seu ombro e que, então,
Cesar
lhe disse:
“se você não me dar essa bolsa, eu te mato”.

Diante disse, temorosa, a vítima soltou o pertence e o apelante fugiu do local.

Sua narrativa está em harmonia com o depoimento do policial condutor, Sr.
Roberval Ferreira Barros
que, em juízo, disse estar passando pelo local quando os populares relataram o ocorrido e que, nesse momento, viu um rapaz correndo com a bolsa na mão; em diligências, entraram o apelante e a bolsa, escondidos em sua vala.

Ora,
se houve o emprego de ameaça para assegurar a subtração da coisa, conforme foi relatado pela vítima, certo é que se operou perfeitamente a subsunção da conduta praticada pelo apelante, no mundo dos fatos, ao tipo penal correspondente ao artigo 157,
caput
, do CP.

Ademais, para a existência de roubo, basta que o agente, utilizando qualquer meio, verdadeiro ou não, crie no espírito da vítima fundado temor de mal injusto e grave, de modo a anular sua capacidade de resistir.

Com efeito, a conduta do apelante, foi suficiente para afastar a imputação de furto, estando evidenciado que a vítima se sentir intimada.

Colhe-se da jurisprudência:

“
(...). Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. (...).”

(AgRg no HC 561.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

Enfim, não restam dúvidas de que o roubo aconteceu, conforme narrou a vítima, em que pese a negativa do emprego de grave ameaça, tese que não se apresenta crível.

Prosseguindo,
a alegação da Defesa
de que a agravante da reincidência deve ser desconsiderada, diante da falta de certidão cartorária indicando o cumprimento ou não das condenações definitivas apresentadas na folha de antecedentes juntada aos autos, não deve prosperar.

Já é entendimento pacificado de que a
folha de antecedentes criminais (FAC) e, também a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência.

In casu
, dos documentos anexados os autos é possível extrair a informação necessária a respeito da existência de 4 condenações criminais definitivas, as quais integram o PEP 0016919-38.2012.8.11.0042, não sendo difícil, com base naqueles dados informados, verificar no Sistema SEEU/MT que, na época dos fatos (aliás,

também em data atual) não houve o integral cumprimento de quaisquer uma das condenações anteriores ao crime de roubo.

Do STJ, destaco:

“1. A jurisprudência dessa Corte tem posicionamento firme no sentido de considerar a folha de antecedentes criminais documento hábil e suficiente para comprovar os antecedentes criminais maculados e a reincidência, dispensando a apresentação de certidão cartorária. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 974.499/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 14/11/2018; grifos diversos do original.)

E também já é pacificado nesta Corte de Justiça que
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. ”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, reputo
prescindível a certidão cartorária
carreada aos autos, e não vejo razões para ser afastada a agravante da reincidência.

Na mesma forma, comprovada a
multirreincidência
, não há motivos para se alterar o
regime prisional, fixado no fechado
(
art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP)
.

Também do STJ:

“(...). II - Sendo o paciente reincidente, e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo
quantum
de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido. ” (STJ - HC: 434946 SP 2018/0020062-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

Com tais considerações,
de acordo
com o parecer da d.
PGJ, nego provimento
ao apelo de
Cesar Candido de Souza Junior
,

e mantenho intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023